Tribunal: TJDFT
Processo: 0724607-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE IDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA AFETO AO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO COMPATÍVEL COM AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e, III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. O ônus de provar as teses apresentadas está afeto ao requerente, o qual deveria apresentar as provas novas ou a ausência delas para sua condenação, do que não se desincumbiu.

3. Nesse sentido, não se acolhe o pedido revisional quando não se vislumbra qualquer dos requisitos mínimos para desconstituição do decreto condenatório, corroborado pelo fato de que a autoria, materialidade e culpabilidade foram sobejamente analisados pelo Juízo Monocrático e em grau de recurso.

4. O Princípio “in dubio pro reo” tem incidência apenas nas instâncias ordinárias, uma vez que, em se tratando de decisão transitada em julgado, eventual dúvida é resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) ou em favor da coisa julgada (in dubio pro re judicata).

5. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.